Tribunal: STF
Processo: RMS 37877
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, reconheceu a decadência da impetração. O acórdão foi assim ementado (eDOC 2, p. 179):



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.



    1. Consoante o entendimento desta Corte, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    2. Hipótese em que o writ foi impetrado quando já ultrapassado o prazo decadencial. 3. Agravo interno desprovido”.



    O recorrente sustenta, em síntese, que “não ocorreu o transcurso do prazo decadencial, conforme aduzido na decisão, sendo correta a informação trazida na inicial de que tomou conhecimento da abertura de procedimento de revisão e anulação, através da notificação enviada no dia 11 de fevereiro de 2020 ” e não no dia 10 de fevereiro de 2020, conforme aduzido (eDOC 2, p. 199).



    Salienta que “o que se ataca com o presente mandamus é o ato coator do Ministro das Comunicações, proferido em agosto de 2010, que não exerceu a revisão administrativa da decisão proferida em 2006, diante da coisa julgada material e formal consubstanciada no respectivo processo judicial”.



    Aduz que os valores recebidos mensalmente, há quase duas décadas, em decorrência da anistia política, têm caráter alimentar, não podendo lhe ser retirados por um procedimento administrativo que entende viciado.



    Em contrarrazões (eDOC 2, p. 214 e seguintes), a União pugna pela manutenção da decisão, afirmando que “a insurgência do impetrante se refere ao próprio ato de instauração do processo de revisão de anistia, ato concreto e único, do qual o impetrante teve ciência em 10/02/2020. Impetrado o presente Mandamus em 10/06/2020, forçoso concluir que decorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto em lei” (eDOC 3, p.2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão do STJ contra o qual se insurge o recorrente assentou a decadência da impetração sob os seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 181):



    “Na hipótese, ainda que a peça inicial pretenda tachar a impetração com caráter de omissão, tem-se que a insurgência do impetrante refere-se ao próprio ato de instauração do processo de revisão de anistia, ato concreto e único, do qual o impetrante teve ciência em 10/02/2020, conforme o documento de e-STJ fl. 248. 



    Assim, sendo o mandamus apresentado em 10/06/2020, exsurge certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto de 120 dias para a impetração”. 



    Da leitura do referido excerto, percebe-se que, embora a recorrente queira conferir ao ato coator caráter omissivo, a impetração volta-se contra a própria instauração do processo administrativo de revisão da anistia, da qual teve ciência em 10.2.2020.



    Com efeito, analisando-se os documentos juntados, depreende-se a decadência do direito alegado, a impedir a apreciação do feito pela presente via, pois ultrapassado o prazo de 120 dias da data do conhecimento do ato impugnado, conforme preconiza o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009. Nesse sentido:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Consumação da decadência. Art. 23 da Lei 12.016/2009. Transcurso de mais de 120 dias entre a ciência do ato impugnado e a impetração. 4. Mandado de segurança contra decisão judicial da Primeira Turma desta Corte. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (MS 36192 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2019 PUBLIC 19-08-2019)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AVOCADO PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. PENALIDADES. 1. Decadência da impetração em relação à avocação dos procedimentos administrativos disciplinares. Ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte dias) da ciência do ato, decai o direito de impetrar mandado de segurança (art. 23 da Lei nº 12.016/2009). 2. A penalidade de suspensão de 90 (noventa) dias foi aplicada por três vezes, pela prática de infrações disciplinares diversas, e não por fato único. 3. A perda do cargo foi expressamente condicionada ao julgamento definitivo de ação civil, a ser proposta pela autoridade competente, em conformidade com o art. 128, § 5º, I, a, da Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 33735 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 23-08-2016 PUBLIC 24-08-2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente